Tribunal: TJES
Processo: 5006669-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006669-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: FRANCISCA DO NASCIMENTO BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito resta configurada diante da verossimilhança da alegação de fraude e da dificuldade da parte em provar fato negativo, somada à natureza alimentar do benefício.

2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que a continuidade dos descontos em benefício previdenciário pode comprometer a subsistência da agravada.

3. A suspensão dos descontos se justifica para evitar prejuízos financeiros de difícil reversão à parte vulnerável no processo.

4. A multa cominatória possui caráter coercitivo, visando à efetividade da decisão judicial, e seu valor pode ser revisto a qualquer tempo pelo Juízo, caso se torne excessivo.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006669-14.2025.8.08.0000

Agravante: Banco Agibank S. A.

Agravada: Francisca do Nascimento Barbosa de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Agibank S. A. contra a decisão de id 67168694, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação pelo procedimento comum cível ajuizada por Francisca do Nascimento Barbosa de Jesus, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, o bloqueio do cartão de crédito e da conta bancária, bem como estipulou multa em caso de descumprimento.

Nas razões recursais de id 13442807, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão não preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; b) inexiste probabilidade do direito e perigo de dano para a agravada; e c) a multa fixada para o caso de descumprimento da medida é excessiva e desproporcional.

Decisão proferida no id 15767492, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 15767492.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A
controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravada
.

A probabilidade do direito da agravada foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, que, ao se deparar com os documentos que revelam a transferência de valores a terceiros e a suposta fraude, entendeu pela verossimilhança das alegações iniciais.

A decisão fundamenta-se, com acerto, na impossibilidade de a agravada provar um fato negativo, qual seja, de que não celebrou os contratos, e na natureza alimentar de seu benefício previdenciário.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que os descontos no benefício podem comprometer a subsistência da agravada.

Assim, o deferimento da tutela de urgência visa, precisamente, evitar que a parte suporte prejuízos financeiros de difícil reversão ao longo da tramitação do feito, sobretudo considerando sua condição e a natureza alimentar do benefício.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível preceitua que, nesses casos,
“
O prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5015380-76.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.04.2024).

A alegação de que a questão é de mérito e deve ser discutida no curso do processo não afasta a necessidade de uma medida liminar, sobretudo considerando a aparente urgência do caso, com base no risco de dano ao sustento da parte mais vulnerável na relação.

O agravante também se insurge contra a multa fixada em caso de descumprimento, sob a alegação de excesso e desproporcionalidade.

Ocorre que a multa cominatória tem por finalidade dar efetividade à decisão judicial, servindo como meio de coerção para que a parte cumpra a ordem, e não como fonte de enriquecimento sem causa. Assim, pode e deve ser fixada em valor que seja capaz de compelir ao cumprimento da ordem.

Além disso, o valor pode ser revisto a qualquer momento, inclusive de ofício pelo magistrado, caso se torne manifestamente excessivo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.